Tribunal: TJDFT
Processo: 0708025-92.2024.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. FLAGRANTE DELITO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUSTIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. CRIMES AUTÔNOMOS EM CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 20 dias-multa, pela prática do crime de posse ilegal de munição de uso restrito. O Ministério Público pleiteou a condenação também pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, enquanto a defesa arguiu nulidade por ingresso policial não autorizado na residência do réu, com pedido de absolvição ou, subsidiariamente, de redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ingresso dos policiais na residência do réu sem mandado judicial, sob alegação de flagrante delito; (ii) definir se a conduta do réu configura dois crimes autônomos – posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de munição de uso restrito – ou crime único.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso policial sem mandado judicial no domicílio do réu é legítimo quando amparado em situação de flagrante delito, desde que haja fundadas razões e posterior justificação, conforme entendimento do STF (Tema 280 da Repercussão Geral), sendo o caso concreto compatível com essa orientação.
4. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por robusto conjunto probatório, composto por autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório, inclusive de policiais, cujo testemunho goza de presunção de veracidade.
5. Conforme jurisprudência do STJ, a prática de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de munição de uso restrito, embora decorrente de única conduta, configura crimes autônomos, em concurso formal, por protegerem bens jurídicos distintos.
6. A dosimetria da pena observou critérios legais e jurisprudenciais, sendo legítima a majoração da pena-base do crime de posse ilegal de munição de uso restrito com fundamento na elevada quantidade de munições apreendidas.
7. A diversidade de espécies de penas (reclusão e detenção) impede a unificação da pena corporal, devendo o cumprimento iniciar-se pela sanção mais gravosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa desprovido.
Tese de julgamento:
1. É lícito o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial quando houver fundadas razões de flagrante delito, conforme entendimento do STF (Tema 280 da RG).
2. A posse concomitante de arma de fogo de uso permitido e munições de uso restrito configura crimes autônomos em concurso formal, por tutelarem bens jurídicos distintos.
3. A grande quantidade de munições apreendidas pode justificar o aumento da pena-base por expressar maior reprovabilidade da conduta.
4. A diversidade de espécies de pena (reclusão e detenção) impede a unificação da sanção corporal e impõe cumprimento sucessivo, conforme regime aplicável a cada modalidade.